Tribunal: TJSP
Processo: 1012538-93.2018.8.26.0477
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Trânsito - Mandado de segurança – Processo administrativo que culminou na suspensão do direito de dirigir do impetrante – Recurso à JARI pendente de julgamento – Desbloqueio do prontuário do impetrante e autorização para renovação da CNH que se impõem, até o esgotamento da via administrativa - Sentença concessiva da ordem mantida – Reexame necessário desprovido, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000630467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa
Necessária Cível no 1012538-93.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia
Grande, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido
ADALBERTO MIGUEL PEDROMÔNICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao reexame necessário, com observação.
V.U. Declara o segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa necessária n° 1012538-93.2018.8.26.0477
Impetrante: Adalberto Miguel Pedromônico
Impetrado: Diretor da Ciretran de Praia Grande
Comarca: Praia Grande
Vara: Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Luiz Henrique Lorey
TJSP (voto no 16981)
Trânsito - Mandado de segurança
Processo
administrativo que culminou na suspensão do
direito de dirigir do impetrante Recurso à JARI
pendente
de
julgamento

Desbloqueio
do
prontuário do impetrante e autorização para
renovação da CNH que se impõem, até o
esgotamento da via administrativa - Sentença
concessiva da ordem mantida Reexame necessário
desprovido, com observação
Remessa necessária de sentença proferida nos
autos de mandado de segurança impetrado por Adalberto Miguel
Pedromônico contra ato do Diretor da Ciretran de Praia Grande, os
quais tramitaram na Vara de Fazenda Pública da Comarca de Praia
Grande, cuja ordem foi concedida para determinar que autoridade
impetrada permita a renovação da CNH do impetrante, enquanto não
encerrado o procedimento administrativo de suspensão do direito de
dirigir em face dele instaurado, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem
reais), limitada a 60 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decorrido in albis o prazo para interposição de
recurso, os autos foram remetidos a este grau, em virtude do reexame
necessário (art. 14, §1o da Lei 12.016/09).
Tal, em abreviado, o relatório.
Dessume-se dos autos que o impetrante buscou
renovar sua CNH quando foi informado de que pesava bloqueio em seu
prontuário, com a penalidade de suspensão ao direito de dirigir por
excesso de pontos, conquanto ainda em trâmite procedimento
administrativo, com interposição de recurso à JARI pendente de
julgamento.
A r. sentença deve ser mantida.
Com efeito, ao órgão de trânsito somente é
autorizada a aplicação de penalidades ao condutor após julgados os
recursos disponíveis, de modo que enquanto não esgotada a via
administrativa “não incidirá nenhuma restrição no prontuário do infrator”,
nos termos do art. 24 da Resolução 182/2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso dos autos, o impetrante protocolou
tempestivamente o recurso à JARI, de modo que não poderia ter o
bloqueio de seu prontuário mantido, até o esgotamento do procedimento
administrativo, devendo ter sido autorizada a renovação de sua
habilitação, conforme acertadamente julgou o magistrado a quo.
Nesse sentido é o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
REEXAME NECESSÁRIO Mandado de Segurança
Impetrante que teve suspenso seu direito de dirigir,
enquanto ainda há procedimento administrativo
pendente de julgamento definitivo
Ofensa aos
princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa
Inteligência dos artigos 265, 290,
parágrafo único do CTB e artigo 24, da Resolução
182/05 do CONTRAN
Reexame necessário não
acolhido. (TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1014524-
93.2018.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador:
8a
Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
10/05/2019; Data de Registro: 10/05/2019)
REMESSA
NECESSÁRIA

MANDADO
DE
SEGURANÇA
LANÇAMENTO DE PONTUAÇÃO NA
CNH
DA
IMPETRANTE
IMPOSSIBILIDADE

Recurso administrativo pendente
Violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa

Inteligência do disposto no art. 6o da Res. n.o
182/2005 do CONTRAN e art. 290 do CTB

Segurança concedida para suspender a penalidade
até trânsito em julgado na esfera administrativa

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
Remessa
necessária
desacolhida. (TJSP;
Remessa
Necessária Cível 1012458-43.2018.8.26.0053; Relator (a): Ponte
Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgamento: 29/04/2019; Data de Registro: 29/04/2019)
Por todo o exposto, de rigor a mantença da r.
sentença concessiva da ordem. Pequeno reparo, contudo, deve ser feito
no tocante à pena de multa para a conjectura de recalcitrância à ordem
judicial.
O art. 537, § 4o, in fine, do Código de Processo
Civil, albergando preceito de ordem pública, estabelece que a
incidência se dará “enquanto não for cumprida a decisão que a tiver
cominado”, o que significa absoluta impossibilidade de o juiz estabelecer
limite máximo de valores.
Como consectário lógico do julgamento, a
autoridade coatora deve arcar com o ônus sucumbencial. Sem
honorários advocatícios, a teor das Súmulas no 105 do A. STJ e 512 do
E. STF e art. 25 da Lei Federal no 12.016/09.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação 1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet
von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-
STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se
realizarão por meio virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao reexame necessário, com observação.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50.836
Remessa Necessária Cível no 1012538-93.2018.8.26.0477
Comarca: Praia Grande
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Adalberto Miguel Pedromônico
Interessados: Departamento Estadual de Trânsito - Detran e Ciretran Praia
Grande
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
11F1A742
10
11
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
11F9C8A7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012538-93.2018.8.26.0477 e o código de confirmação da tabela acima.